Tribunal: STF
Processo: RE 1361443
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    S. R. da S. e A. L. do N. interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 317 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. APELANTE 01: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIDO. APELANTE 06: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO ACOLHIDO. MEDIDA CAUTELAR AUTORIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 9.296/1996. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APRESENTARAM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. APELANTES 02, 04 E 05: PLEITO ABSOLUTÓRIO, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSÍVEL. PROVAS ROBUSTAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO, COM O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE UM DOS DELITOS EM FAVOR DOS APELANTES. APELANTE 03: ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PARA A PENA-BASE. ACOLHIDO. REDUÇÃO DA PENA COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECLARATORIOS QUE APONTAM OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA REMANESCENTE DE UM DOS RÉUS. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.”



    Sustenta-se no apelo extremo violação aos artigos 124 e 125, § 4°, da Constituição Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, por acórdão transitado em julgado (e-STJ fl. 4766), negou provimento ao agravo regimental. Vide a ementa do aresto:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DO ART. 9º DO CPM NÃO CONSTATADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que diz a defesa, a Corte de origem não vislumbrou nexo entre o cometimento dos delitos e a função militar, de modo que a alteração do julgado esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido assim resolveu a questão posta no estraordinário:



    “(...) manteve-se a previsão de que somente haverá crime militar quando presente uma das hipóteses das alíneas do inciso II do art. 9º, as quais foram integralmente preservadas. 



    Por isso, considerando que nenhuma das condições elencadas no inciso II do artigo 9º do CPM se enquadram no caso em análise, não houve crime militar, de modo que a competência para o julgamento do presente caso é da justiça estadual comum.”



    Verifico que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso (CPM). Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ainda nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    Ademais, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15); 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente